Tribunal: TJDFT
Processo: 0712112-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DA OPERADORA. RECUSA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO COLETIVO DA MESMA OPERADORA. DOENÇA PREEXISTENTE. CLÁUSULA DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. NOVO PRAZO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REQUISITOS DA RN 438/2018 DA ANS ATENDIDOS. NEGATIVA DE APROVEITAMENTO DE CARÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA COBERTURA DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 82, § 2o, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Enunciado de Súmula n. 608 do STJ).

2. A Lei no 9.656/98 prevê, em seu art. 11, a possibilidade de exclusão temporária (24 meses) de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data da contratação, mas não obsta que se aproveite o período de carência já cumprido em outra operadora, ou ainda na mesma operadora, nos termos do que disciplina a Resolução Normativa n. 438/2018, que regulamenta a portabilidade de carências para beneficiários de planos privados de assistência à saúde.

3. Observados os requisitos exigidos pela Resolução 438/2018, da Agência Nacional de Saúde - ANS, é devida a portabilidade do prazo de carência já cumprido pela autora em plano de assistência à saúde anterior oferecido pelo próprio réu, ora apelante, em caso de rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante.

4. Comprovado nos autos que a beneficiária dependente, autora-apelada, preencheu os requisitos necessários para a aproveitamento do prazo de carência já cumprido por esta em plano de saúde anterior, oferecido pelo próprio réu, nos termos dos arts. 3o e 8o, caput e VII, ambos da Resolução Normativa n. 438/2018 c/c o art. 5o, VII, da Resolução Normativa n. 195/2009, revela-se abusiva a recusa da operadora ré em promover a migração pretendida pela demandante, sob a alegação de que estava amparada em cláusula de Carência Parcial Temporária - CPT, incidente em caso de doença preexistente.

5. A negativa de aproveitamento da carência pela operadora de plano de saúde que leva a autora a ter que arcar com tratamentos, consultas e remédios indicados nos relatórios médicos acostados aos autos como necessários para minimizar risco de recidiva do tumor cerebral que a acomete sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade do paciente, sobretudo no que se refere à sua saúde e integridade física, o que autoriza sua reparação civil por danos morais. No tocante ao quantum indenizatório referente a essa reparação, a jurisprudência desta c. Corte de Justiça, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o seu arbitramento equitativo. Aplicando-se o referido critério à hipótese, sobretudo mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, tem-se que o valor arbitrado pela r. sentença revela-se adequado e moderado, não havendo falar, pois, em sua modificação.

6. Não há se falar em alteração da base de cálculo do valor dos honorários de sucumbência, quando existe condenação, pois esta deve ser o parâmetro para fixação da verba honorária, em estrita atenção à ordem prevista no art. 85, § 2o, do CPC, como observado na hipótese pelo Juízo de origem.
7. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do advogado da autora conhecido e desprovido. Honorários majorados.